Tribunal: CARF
Processo: 10930.003996/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.003996/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.834 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
BRASWEY SA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/1995
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nula a decisão que não enfrenta todas as matérias que em tese são capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do Acórdão 14-52.965, da 2a Turma da DRJ/RPO, por violação ao art. 59, inciso II,
parte final, do Decreto no 70.235/1972, e em determinar o retorno dos autos para a instância de
piso para que todas as matérias endereçadas sejam integralmente analisadas e que seja emitida
nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto em parte o relatório da DRJ:
O contribuinte em epígrafe peticionou no processo no processo no
13811.000874/98-7 o ressarcimento do crédito presumido referente aos anos de
1985, 1986 e 1987.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.003996/2009-12
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003996/2009-12

Relativamente ao ano de 1985 o pleito foi negado porque deveria ter sido
apurado de forma descentralizada, pelo estabelecimento produtor exportador, e
não de forma centralizada como entendia o contribuinte, denegação esta
mantida em primeira instancia pela decisão da DRJ/SPO no 3740/2000.
Devido a característica da matéria o citado processo foi desmembrado e esta
lide passou a ser discutida no processo no 10880000781/2001-17, a qual foi
encerrada com o acórdão CSRF/02-02.275 da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais que deu ganho de causa à Receita Federal, mantendo a
denegação do pleito.
Diante disso, o interessado ingressou com o presente processo, novamente
peticionando o ressarcimento do crédito presumido do ano de 1985, alegando,
basicamente, que agora teria apurado o benefício, monetariamente corrigido, de
acordo com o decidido no processo no 10880000781/2001-17 e que não teria
ocorrido a prescrição de seu direito de pedir, pois, enquanto durou a referida
lide tal prescrição teria permanecido suspensa, nos termos do artigo 151-III do
CTN.
O Despacho Decisório proferido pela autoridade competente indeferiu o pleito
por entender que teria ocorrido a prescrição, de acordo com o Decreto no
20.910, de 06/01/1932, e que a correção monetária do crédito presumido não era
sustentável por falta de amparo legal.
Tempestivamente o contribuinte ingressou com a presente manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, os mesmos argumentos, reiterando que
seu direito estaria amparado na legislação e jurisprudência que cita.
A 2a Turma da DRJ Juiz de Fora, em sessão realizada em 27/08/2014, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade em acórdão assim
ementado:
RESSARCIMENTO DO IPI. PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional qüinqüenal é aplicável aos pleitos administrativos
referentes a créditos do imposto, conforme disposição da legislação tributária
sobre a matéria (Decreto no 20.910/32).
CRÉDITOS
ESCRITURAIS.
RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Não há amparo legal para a correção monetária de créditos escriturais do IPI,
nem, tampouco, nos ressarcimentos destes.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 06/12/2014,
apresentou em 19/12/2014 o recurso voluntário de e-fls. 424/503, por meio do qual sustenta: (i) a
nulidade do acórdão recorrido, por violação ao artigo 31 do Decreto no 70.235/1972, pois teria
deixado de examinar os argumentos relativos à incidência do artigo 4o do Decreto no
20.910/1932 e aqueles no sentido de que houve equívoco na apuração por parte da Fiscalização;
(ii) no mérito, invoca novamente o artigo 4o do Decreto no 20.910/1932 para afirmar que o prazo
prescricional se suspendeu na ocasião em que apresentou o primeiro pedido de ressarcimento
(26/05/1998), mantendo-se nessa condição até a ciência da decisão de última instância que o
indeferiu (28/06/2009). Cita precedentes do CARF nesse sentido; (iii) que, pela perspectiva
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003996/2009-12

material, seu crédito é hígido, e apresenta as alegações pertinentes; (iv) que o crédito deve ser
corrigido pela Selic.
Ao fim, pugna pela nulidade da decisão de DRJ e, acaso não seja esse o
entendimento da Turma, pelo integral provimento do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
Em sede preliminar, reclama a Recorrente pela nulidade do acórdão de 1a
instância, por ter deixado o colegiado da 2a Turma da DRJ/RPO de enfrentar a totalidade das
matérias a ele submetidas nas razões de inconformidade.
E tem razão a Recorrente.
Apesar de ter dedicado um capítulo inteiro de sua peça recursal (e-fls. 263/266) à
tese de que seria aplicável ao caso a suspensão da prescrição prevista no artigo 4o do Decreto no
20.910/1932, durante o trâmite da discussão administrativa ocorrida nos autos do primeiro
processo, de no 10880000781/2001-17 (de 26/05/1998 a 28/06/2009), o colegiado de piso limitou-
se a concluir que a hipótese é regida pelo aludido decreto, sem tecer quaisquer considerações
acerca da aplicabilidade (ou não) da suspensão, tema que – convenhamos - é o verdadeiro cerne
da questão.
O fato de ter invocado o artigo 1o da referida norma para afirmar que “o pedido foi
protocolado após o decurso do prazo qüinqüenal relativamente ao exercício do direito
creditório em questão, pois os créditos básicos do IPI têm natureza de ́dívida passiva da
União’” não é capaz de infirmar o argumento levantado pela empresa, pois o dispositivo veicula
tão-somente o contorno geral da norma prescritiva das dívidas passivas da União, dos Estados e
dos Municípios, i.e., define o seu prazo de duração e o início da contagem, mas não responde à
questão principal, silhueta da controvérsia: a prescrição que normalmente corre contra o sujeito
passivo é suspensa, nos termos do artigo 4o e seu parágrafo do Decreto no 20.910/1932, durante a
tramitação do processo administrativo fiscal?
É de rigor, portanto, o reconhecimento da nulidade do Acórdão 14-52.965, da 2a
Turma da DRJ/RPO, por violação ao art. 59, II, parte final, do Decreto no 70.235/1972,
retornando-se os autos para a instância de piso, a fim de que todas as matérias endereçadas sejam
integralmente analisadas, emitindo-se, assim, nova decisão.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003996/2009-12

Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 514
DF CARF MF
Original